Tribunal: TJDFT
Processo: 0749606-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que o benefício será concedido à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC/2015). Permite, ainda, o indeferimento do pedido quando verificada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, § 2o do CPC/2015).
2. E em se tratando de pessoa jurídica, a concessão do benefício está condicionada à prova da hipossuficiência cuja demonstração é imprescindível, conforme preceito da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. 2.1. Na hipótese dos autos, a agravante alega impossibilidade de arcar com os ônus processuais, pois decretada sua Liquidação Extrajudicial. Contudo, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios. 2.2 E da análise dos documentos acostados, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE/2024) - ID 78651369; Balancete Contábil (2024) - ID 78651371; Balancete (Setembro/2024) - ID 78651373; Balancete (Junho/2025) - IDs 78651374 e 78651375; - Balancete (Maio/2025) - ID 78651376; Balancete (Abril/2025) - ID 78651378; Balancete (Abril/2024) - ID 78651381; Balancete (Abril/2025) - ID 78651383, inviável desconstituir o que fundamentado em sede da decisão agravada: existência de ativos relevantes, inclusive aplicações financeiras e imóveis à venda, além de valores disponíveis em contas bancárias, afasta a presunção de hipossuficiência econômica.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.